Tribunal: TJES
Processo: 0003623-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003623-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSON DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003623-65.2023.8.08.0035

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou detento por tráfico de drogas após ter solicitado entorpecentes a visitante, os quais foram interceptados em procedimento de revista mecânica antes da entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A discussão cinge-se em saber se a conduta de solicitar substância entorpecente por detento, sem que a droga chegue à sua posse ou esfera de disponibilidade, constitui crime de tráfico ou mero ato preparatório impunível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla e não contempla o verbo "solicitar" como núcleo típico, exigindo atos de execução efetivos.

A interceptação da droga com a visitante na portaria da unidade prisional impede a consumação ou mesmo o início da execução do crime pelo detento destinatário.

Aplicação da Teoria Objetiva: a solicitação configura ato preparatório que não ingressa na fase de execução do tipo penal de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Tese: O detento que solicita droga a visitante, a qual é apreendida antes da tradição ou posse, pratica ato preparatório atípico (Art. 386, III, CPP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 23 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003623-65.2023.8.08.0035

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação onde se discute a condenação de Jackson dos Santos Rosa pelo crime de tráfico de drogas. O cenário fático delineado aponta que o apelante, estando custodiado no PEVV-5, teria solicitado à sua visitante, a corré Vera Lúcia, que trouxesse entorpecentes para a unidade para que ele pudesse quitar dívidas internas. Entrementes, a droga foi apreendida com a visitante ainda no pátio de revista, jamais chegando às mãos do detento ou sob sua disponibilidade direta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise da tese central de atipicidade por atos preparatórios, buscando o encaixe entre os fatos e a jurisprudência de nossos tribunais superiores.

A gênese da controvérsia reside na definição jurídica do comportamento do detento que solicita a entrega de entorpecentes. A defesa sustenta que a conduta de Jackson dos Santos Rosa é atípica, sob o fundamento de que o verbo "solicitar" não faz parte dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Arguido que a conduta do detento que meramente pede a droga a outrem, sem que esta venha a ingressar em sua posse, não transpõe a barreira do
iter criminis
preparatório, remanescendo impunível na esfera penal.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifica-se que a realidade fática aponta para uma interceptação precoce da substância entorpecente. Conforme se extrai do depoimento dos inspetores penitenciários e da própria admissão do apelante, Jackson confessou ter solicitado a droga para "resolver pendências" no presídio.

Nada obstante, é fato incontroverso que a droga foi localizada com Vera Lúcia durante a revista mecânica, antes que ela ingressasse na galeria ou tivesse qualquer contato físico ou de entrega com o apelante. Tal panorama é fundamental para a correta subsunção jurídica do fato.

Nesse contexto, impõe-se destacar que o Direito Penal pátrio, no tocante ao início da execução, adota a Teoria Objetiva, exigindo que o agente realize atos que já integrem o tipo penal. O crime de tráfico de drogas, embora seja de perigo abstrato e conduta múltipla, exige a realização de um dos núcleos verbais descritos na norma.

O ato de solicitar, isoladamente, não configura "trazer consigo", "ter em depósito" ou "adquirir", enquanto a droga estiver sob o domínio exclusivo de terceiro que ainda não realizou a tradição. O ajuste prévio, embora reprovável, não se confunde com a execução do tráfico por parte do destinatário.

Imperioso destacar que o encaixe entre os fatos e a norma penal revela que, em relação ao detento, o crime de tráfico sequer teve sua execução iniciada. Para que o destinatário da droga responda pelo tráfico, seria imperioso que ele tivesse a posse, ainda que indireta, ou que a droga tivesse ingressado na unidade por sua conta e risco já sob sua disponibilidade.

O "solicitar" é o antecedente lógico da vinda da droga, um ato preparatório que, no caso de insucesso da entrega por circunstâncias alheias, não permite a punição por tentativa ou consumação do tráfico em face do solicitante.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, conforme se depreende dos julgados que analisam casos de moldura fática idêntica:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo, portanto, impunível em razão da atipicidade da conduta.” (STJ - AgRg no HC: 957919 SP, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data: 12/02/2025).

Sob essa ótica, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e a autoria, no que tange ao apelante Jackson dos Santos Rosa, carecem de suporte típico. Embora o comportamento seja moralmente reprovável e passível de severas sanções disciplinares no âmbito administrativo-penitenciário, no campo penal falta-lhe tipicidade formal e material. A conduta não ultrapassou o estágio dos atos preparatórios impuníveis, não havendo que se falar em condenação criminal pelo artigo 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, em dissonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver JACKSON DOS SANTOS ROSA da imputação que lhe foi feita, mantendo-se as demais disposições da sentença quanto à corré Vera Lúcia de Souza.

É como voto.

Vitória/ES, 23 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.